Tribunal: TJDFT
Processo: 0707029-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Órgão : 3a TURMA CÍVEL Classe : AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo Número : 0707029-93.2020.8.07.0000 AI Agravante : BONASA ALIMENTOS Agravada : ELIDIONE LUCIANO BARBOSA Interessada PRINCEWATERHOUSECOOPERS ASSESSORIA Relatora : Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DESPACHO Intime-se a Administradora Judicial para se manifestar sobre o presente recurso. Por último, colha-se a manifestação da douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 27 de maio de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora